Tribunal: TJSP
Processo: 0528271-62.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Guaruhos – Insurgência contra decisão que extinguiu parcialmente o feito – Determinação expressa de prosseguimento do feito, em relação aos créditos não prescritos - Decisão interlocutória não terminativa que desafia a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do CPC/2015 – Ocorrência de erro grosseiro – Inaplicabilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Guaruhos – Insurgência contra decisão que extinguiu parcialmente o feito – Determinação expressa de prosseguimento do feito, em relação aos créditos não prescritos - Decisão interlocutória não terminativa que desafia a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do CPC/2015 – Ocorrência de erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190761
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0528271-62.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ANTONIO ALEXANDRE AMODIO E S/M.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0528271-62.2006.8.26.0224 -Voto no 11639
2
Apelação Cível no 0528271-62.2006.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelados: Antônio Alexandre Amodio e s/m
Comarca: Guarulhos
VOTO No 11639
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Município de Guaruhos
Insurgência contra decisão que extinguiu parcialmente o feito
Determinação expressa de prosseguimento do feito, em relação aos
créditos não prescritos - Decisão interlocutória não terminativa
que desafia a interposição de agravo de instrumento, nos termos do
art. 1015 do CPC/2015
Ocorrência de erro grosseiro

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos

Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.
Vistos. Trata-se de recurso de apelação cível interposto
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, contra a decisão de fls.
25, que extinguiu parcialmente a execução fiscal por ela ajuizada em
22/12/2006, em face de ANTÔNIO ALEXANDRE AMODIO e S/M, com
fundamento na ocorrência da prescrição do IPTU dos exercícios de 1996 a
2001, determinando o prosseguimento do feito em relação aos exercícios de
2002 a 2005.
Alega a municipalidade, em síntese, a não ocorrência da
prescrição, a inexistência de inércia de sua parte e que houve paralisação do
feito por várias razões, inclusive por interdição do antigo prédio do Fórum da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0528271-62.2006.8.26.0224 -Voto no 11639
3
Fazenda Pública de Guarulhos e mudança de endereço, quando os prazos
foram interrompidos ou suspensivos. Requer o provimento do recurso, para
prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento.
A decisão contra a qual foi interposta a apelação cível não
extinguiu a execução fiscal: tão somente reconheceu a prescrição de parte dos
créditos, com determinação expressa de prosseguimento do feito, em relação
aos demais.
Sendo assim, a natureza jurídica do ato judicial atacado é de
decisão interlocutória, vez que não dotada de conteúdo terminativo, de modo
que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.
Logo, a decisão atacada não colocou termo ao processo, razão
pela qual não se trata de sentença de cunho terminativo a desafiar o recurso
de apelação, mas de agravo, nos termos do art. 1015, do CPC/2015,
conforme anteriormente mencionado.
Ademais, ante a ausência de dúvida objetiva e a presença de
erro grosseiro na espécie, não é aplicável, ao caso, o princípio da
fungibilidade recursal.
Neste mesmo sentido, já como já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
Ação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0528271-62.2006.8.26.0224 -Voto no 11639
4
indenização por danos materiais e morais. Interposição de recurso
de apelação em face de decisão que determina a exclusão de alguns
dos indicados no polo passivo. Inadmissibilidade. Aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Impossibilidade. 1. De acordo
com a jurisprudência do STJ, o recurso de apelação não é cabível
em face de decisão que, antes da prolatação da sentença,
reconhece a ilegitimidade de alguma das partes. 2. Conforme já
sedimentado na jurisprudência desta Corte, a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal demanda, além da não
configuração da má-fé da parte, a existência de dúvida objetiva
na doutrina e na jurisprudência, a ausência de erro grosseiro na
interposição, e a observância do prazo do recurso adequado.
3.Diante da ausência de dúvida objetiva e do reconhecimento de
erro grosseiro na espécie, mostra-se inviável a incidência do
princípio da fungibilidade recursal na hipótese dos autos. Recurso
especial provido.” (REsp no 1.026.021/SP, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, 3a Turma, DJe 30/4/2008).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos do
voto.
Raul De Felice
Relator